Tribunal: TJSP
Processo: 2099984-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Na hipótese em apreço, verifica-se que a autora-agravada nega a contratação dos dois mútuos bancários, sendo certo que a veracidade das assinaturas inseridas nos instrumentos contratuais e a autenticidade do

Ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Na hipótese em apreço, verifica-se que a autora-agravada nega a contratação dos dois mútuos bancários, sendo certo que a veracidade das assinaturas inseridas nos instrumentos contratuais e a autenticidade do áudio de confirmação dependem de contraditório específico, tanto mais diante da expressa impugnação de que cuida o art. 431, CPC, em sede de resposta à contestação.
2. Por outro lado, a veracidade e a escusabilidade das duas transferências realizadas para contas bancárias titularizadas por terceiros devem ser apreciadas oportunamente, a partir do conjunto probatório envolvendo a tese de fraude na contratação dos respectivos créditos consignados.
3. Portanto, bem andou o magistrado de primeiro grau que, diante da conjugação dos requisitos do art. 300, CPC, deferiu a tutela de urgência, resguardada a possibilidade de o tema ser reapreciado a qualquer tempo, a depender de alteração fática superveniente, o que permite inclusive contrastar a conduta das partes aos vetores éticos tratados no art. 77, CPC.
4. Recurso improvido.